Tribunal: STF
Processo: AI 96194
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
- TEM ENTENDIDO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE A SEDE PROPRIA DO
PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL, A PROPICIAR O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA, E A INSTÂNCIA DA REVISTA, INCLUSIVE PELA
SUSCITAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SE OMISSAO HOUVER (SÚMULA
356). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.